Tribunal: TJES
Processo: 5035486-21.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035486-21.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RECORRIDO: ELENICE SEVERINA DE JESUS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5035486-21.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RECORRIDO:
ELENICE SEVERINA DE JESUS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DESCONHECIDA. INCONSISTÊNCIAS DE DADOS DOS CONTRATOS JUNTADOS AOS AUTOS. INDÍCIOS DE MANIPULAÇÃO DE UM DOS INSTRUMENTOS. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA AVENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência do contrato impugnado, condenando o Recorrente à restituição em dobro das parcelas descontadas indevidamente de benefício previdenciário da consumidora. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso.

(2). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo pelo Recorrente.

(3). No que se refere à contratação impugnada na hipótese, conforme bem observado pelo Juízo de origem, verificam-se diversas inconsistências que esmorecem a tese defensiva quanto à regularidade da contratação, notadamente no que se refere à incompatibilidade territorial do intermediário bancário (domiciliado Minas Gerais) em relação ao local de residência da consumidora (Vitória/ES), ao que se soma ainda o fato de a Recorrida ter comprovado ter perdido o seu documento de identidade no ano de 2016 (conforme boletim de ocorrência juntado aos autos), tendo sido o referido documento utilizado para lastrear a contratação em comento.

(4). Ademais, faço notar ainda outra inconsistência das provas juntadas aos autos: há claros indícios de manipulação de um dos instrumentos contratuais (ID 8179913), em que se nota que as informações preenchidas no formulário nos campos em branco foram introduzidas após a impressão do documento original, de forma digital (veja-se que, ao aproximar a imagem, os dados inseridos não “pixelam” como o restante do documento), de modo que não é possível saber quais seriam as informações constantes do instrumento original, tudo a indicar a possibilidade de adulteração fraudulenta desse, corroborando a tese autoral de que a contratação impugnada ocorreu sem a sua anuência.

(5). Em complemento, há que se destacar também a diferença de grafia constante das declarações supostamente preenchidas pela Recorrida (IDs 8179912, 8179916 e 8179921), todas com padrão de escrita completamente diferente umas das outras, tudo a reforçar que a Recorrida não foi responsável pelo preenchimento desses dados (aliás, aparentemente, nem sequer foram escritos pela mesma pessoa).

(6). Nesse sentido, considerando a ausência de comprovação da regularidade da contratação em comento (sobretudo diante das circunstâncias em contrário apontadas
in casu
), não merece reparos a r. sentença, que acertadamente reconheceu a nulidade do contrato e determinou a devolução em dobro do montante descontado pelo Recorrente em desfavor da Recorrida (inclusive em consonância com o entendimento mais recente do C. STJ - EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)